Tribunal: TJPA
Processo: 0800714-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800714-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIO SOUSA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40. INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006
.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há de ser conhecido o
writ
, na parte que alega ausência de justa causa, pois como c
omo cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente, em face da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.

3.

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade,
já que é primário, com residência e ocupação lícita
, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
No que tange a aventa possibilidade da custódia preventiva do paciente ser
substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão, já que
possui uma filhinha nascida em 22/12/2021, ou seja, com apenas 34 (trinta e quatro) dias de vida, a qual depende financeiramente e vem passando privações, pois seu pai era quem lhe sustentava, e ajudava financeiramente, também não merece abrigo, já que nada há nos autos que evidencie a indispensabilidade dos seus cuidados para com a infante, destacando-se a mera juntada da Certidão de Nascimento, restando insuficiente tal fundamento. Ademais, com cediço, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos.

5.
Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
Fábio Sousa Nogueira
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800007-36.2022.8.14.0029, que, atendendo à representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos tipos penais insertos no art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006.

Alega o impetrante, que as provas relacionadas à participação do réu no evento delitivo revelam-se frágeis, baseadas em denúncia anônima e em suposto áudio e mensagem de aplicativo; assim como, não se fazem presentes, na hipótese, os pressupostos ensejadores à medida extrema, consoante art. 312, do CPPB.

Argumenta que o paciente é primário, possui residência fixa, desenvolve atividade laborativa lícita e não é pessoa voltada para a prática de crimes. Além disso, é genitor de uma criança recém nascida, que depende financeiramente de seu suporte financeiro e vem passando privações em face da sua constrição cautelar.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, por acreditar que se encontram presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, revogando-se imediatamente a manutenção da prisão preventiva do paciente ou, caso não seja este entendimento de reforma total, pugna pela substituição por uma das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPPB, expedindo-se o competente Alvará de Soltura em favor de Fábio Sousa Nogueira, para que aguarde a instrução e o desenrolar de todo o processamento, a fim de que possa retornar ao seu trabalho.

Juntou documentos de fls. e fls.

Assim, vieram os autos por prevenção.

À ID 7993638
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferi
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8013953
, após breve relato dos fatos, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“I. II. (...).

III. Em decisão de ID. 47063393, proferida em 12 de janeiro de 2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente
Fabio de Sousa Nogueira
, bem como foi solicitado à Autoridade Policial a conclusão do Inquérito dentro do prazo legal.

IV. Cumprido o mandado de prisão em 14 de janeiro de 2022.

V. Após audiência de custódia, o representado
Fabio Sousa Nogueira
requereu a revogação da custódia preventiva, por intermédio de sua defesa constituída.

VI. Em 24 de janeiro de 2022 o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do requerimento formulado pela defesa, conforme parecer de ID. 47932575. Após vieram os autos conclusos.

VII. Por fim, ressalta-se que o paciente possui diversas anotações em sua certidão de antecedentes criminais, conforme anexo”.

Nesta Instância Superior,
o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz César Tavares Bibas, pronuncia-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Retratam os autos,

que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter, supostamente, praticado os crimes tipificados nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

- Da ausência de justa causa

Com efeito, assevera a impetração que a prisão preventiva do paciente é ilegal, por absoluta ausência de justa causa, pois
o que se tem sobre a suposta participação dele na empreitada criminosa é, apenas, um suposto áudio e uma suposta mensagem de aplicativo o que não são motivos suficientes pra privar uma pessoa da sua liberdade.

Urge consignar que o exame das provas produzidas, como pretende ver a defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré constituída.

Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Ademais,
pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, de vez que neste momento o que prevalece, ainda, é o princípio do
in dubio pro societate,
daí que não conheço do
writ
, nesta parte.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Alega a defesa, ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro.

Em análise dos autos, verifica-se que a alegação exposta não merece guarida, haja vista em recentíssima decisão, datada de 10/01/2022, o Magistrado singular, atendendo à representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do coacto e de outros sujeitos, com supedâneo na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Enfatiza o Magistrado de origem, que
“os indícios de materialidade e de autoria do delito restam estampados através dos documentos constantes dos autos, com ênfase aos elementos de informação e provas colhidas nos autos de busca e apreensão de nº 0800736-96.2021.8.14.0029, tais como o caderno contendo anotações referentes a contabilidade do tráfico de drogas, imagens de capturas de tela (prints) de conversas no aplicativo whatsapp, áudios, vídeos, depósitos bancários, entre outros”.

Especificamente no que tange ao paciente, assevera o Juízo
a quo
que “
estava sendo investigado pelo envolvimento no comércio ilegal de entorpecentes e atuaria, principalmente, nas festas no município de Maracanã/PA. O representado demonstra cautela e preocupação com o conteúdo de seus diálogos, uma vez que apaga diversas mensagens logo após o envio.

Entretanto, as mensagens enviadas de VITOR ALEXANDRE ROSA CORREA para FABIO SOUSA NOGUEIRA, vulgo GEBINHA, demonstram o envolvimento e a participação do representado com o tráfico.”

Fundamenta o Juízo impetrado, que,
“ao que tudo indica, praticam comumente, de forma articulada e organizada o crime de tráfico de drogas, de modo que as cautelares diversas da prisão, evidentemente, não serão suficientes para conter a prática delitiva dos agentes”.

No mais, conclui que
“o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados está presente, eis que caso estes ainda permaneçam em liberdade, voltaram a delinquir, pondo em risco a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal”.

Acrescenta que “
in casu, a gravidade da ação foi demonstrada através dos diálogos, do caderno apreendido, pela quantidade de droga e armas constantes nas mídias anexas aos autos. Além de demonstrada a participação de representados em grupos da facção comando vermelho
”. E que, “
a circunstância apresentada nos autos pressupõe que o acervo ilícito seria destinado à mercancia, eis que a quantidade de drogas, transações bancárias e armamentos evidenciados nos diálogos denotam tal finalidade. Assim, a necessidade da manutenção da segregação preventiva se configura pelo modus operandi e a gravidade concreta do delito, que exigem o acautelamento social dos agentes”.

Reporta-se, ainda, ao fato de que o paciente possui anotações em sua certidão de antecedentes criminais, a denotar o incabimento de medidas cautelares diversas da prisão, diante do evidente risco de reiteração criminosa, daí não há que se falar em inidoneidade na fundamentação do decreto constritivo.

- Das condições pessoais

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade,
já que é primário, com residência e ocupação lícita
, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Aventa, ainda, o nobre advogado impetrante, a possibilidade da custódia preventiva do paciente ser
substituída por uma das medidas cautelares diversas da prisão, já que
possui uma filhinha nascida em 22/12/2021, ou seja, com apenas 34 (trinta e quatro) dias de vida, a qual depende financeiramente e vem passando privações, pois seu pai era quem lhe sustentava, e ajudava financeiramente.

No que pertine à circunstância de o réu ser genitor de criança recém-nascida, nada há nos autos que evidencie a indispensabilidade dos seus cuidados para com a infante, destacando-se a mera juntada da Certidão de Nascimento, restando insuficiente tal fundamento.

Ademais, com cediço, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos.

- Da violação à Princípio Constitucional

Pugna, por derradeiro, para que seja aplicado o princípio da presunção de inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Ante o exposto, conheço, em parte, da ordem impetrada e, nesta, a denego.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/02/2022